Tribunal: TJDFT
Processo: 0719927-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL MILITAR. DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA. NÃO CABIMENTO. DESRESPEITO A SUPERIOR. CRIME CONFIGURADO.
1. Inexistindo imputação de fato ofensivo à reputação de alguém, não está configurado o crime de difamação previsto no art. 215 do Código Penal Militar.
2. As falas do acusado que, em tese, ofenderiam a honra subjetiva da vítima confundem-se com a imputação de desrespeito a superior, não devendo o mesmo fato ser objeto de dupla imputação delitiva. Assim, apesar de ser possível a emendatio libelli, esta não é cabível no presente caso, não devendo o crime de difamação ser desclassificado para o crime de injúria (art. 216 do CPM).
3. O crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM) é configurado por palavras ou gestos que consistam em falta de consideração em relação ao superior, sendo necessário o seu cometimento na presença de outro militar. O referido tipo penal visa à tutela da disciplina e da hierarquia, que configuram a base institucional da Polícia Militar e devem ser mantidas em todas as circunstâncias pelos policiais militares em atividade ou na inatividade (art. 13, § 3o, do Estatuto da PM – Lei n° 7.289/84).
4. O fato de os militares se encontrarem fora do ambiente militar é irrelevante, pois o respeito aos pilares básicos da hierarquia e da disciplina não é a ele restrito. Assim, o fato de as falas do acusado terem sido proferidas em um grupo de WhatsApp, de caráter supostamente informal, não impede a configuração do delito.
5. As falas objeto da denúncia indicam uma postura hostil e desafiadora do acusado, que as proferiu com o intuito de enfrentar e menosprezar seu superior. Ademais, tendo o acusado continuado com as falas mesmo após o pedido da vítima de que as cessasse, fica evidente o dolo do acusado de desrespeitar seu superior hierárquico diante de outros militares.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.